Tribunal: TJES
Processo: 0005094-44.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005094-44.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCELO RIGONI e outros (2)

APELADO: YNIGUEZ RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005094-44.2017.8.08.0030

EMBARGANTES:
JOSÉ MARCELO RIGONI, VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

EMBARGADO:
YNIGUEZ RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ MARCELO RIGONI e VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do primeiro embargante, negando provimento aos recursos da segunda embargante e da embargada.
2. Apontadas omissões no acórdão quanto à (i) ausência de indicação de JOSÉ MARCELO RIGONI como terceiro, não sócio da empresa discutida; e (ii) falta de fundamentação para o desprovimento do recurso de VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre (i) a condição de terceiro do embargante JOSÉ MARCELO RIGONI, não integrante da sociedade cuja desconsideração foi debatida; e (ii) a ausência de fundamentação no voto quanto ao desprovimento do recurso da VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não verificada omissão quanto à condição de terceiro do Sr. JOSÉ MARCELO RIGONI, eis que tal questão não foi o tema arguído na apelação adesiva da parte contrária, cuja análise se deu à luz da ausência de elementos configuradores da desconsideração da personalidade jurídica.
5. Reconhecida omissão quanto à ausência de fundamentação no voto condutor sobre o desprovimento do recurso da VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, apesar de a ementa tê-lo tratado.
6. Fundamentação integrada ao acórdão, afastando-se a alegação de prescrição pela constatação de que a ação foi proposta dentro do prazo se considerado o termo inicial indicado pela própria apelante.
7. Mantida a responsabilização objetiva e solidária da apelante pelos danos decorrentes da não entrega do imóvel, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
8. Indeferida a tutela recursal requerida pela VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, por ausência de comprovação de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente providos, com integração do acórdão quanto aos fundamentos de desprovimento do recurso de VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a matéria suscitada já foi devidamente enfrentada nos limites do recurso analisado. 2. Caracteriza-se omissão a ausência de fundamentação quanto a ponto relevante expressamente abordado na ementa. 3. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo decorre da aplicação objetiva do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a culpa exclusiva de outro fornecedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300; CC, art. 206, IV e V; CDC, arts. 14 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 207.708/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03.10.2013; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005094-44.2017.8.08.0030

EMBARGANTES:
JOSÉ MARCELO RIGONI, VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

EMBARGADO:
YNIGUEZ RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por
JOSÉ MARCELO RIGONI
e
VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
, ante supostas omissões no acórdão id. 9787627, que deu provimento ao recurso de apelação do primeiro embargante, bem como, negou provimento ao recurso de apelação da segunda embargante e ao recurso de apelação adesiva da embargada.

Em suma, os embargantes apontam, em suas razões id. 9820442, supostas omissões, por: (i) não ter indicado o Sr. José Marcelo Rigoni como terceiro, eis que não é ou foi sócio da empresa cuja desconsideração se discutiu nos autos; e (ii) não ter explicitado os fundamentos para o desprovimento do recurso da Vixlin Promoção de Vendas Ltda. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para sanar referidos vícios.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício de omissão quanto à condição de “não sócio” do Sr. José Marcelo Rigone não se verifica.

Isso porque a matéria foi analisada no bojo da apelação adesiva de YNIGUEZ RODRIGUES, cujo fundamento é diverso, qual seja, a situação de suspensão das atividades da empresa desde 16/08/2018, pelo que a mesma não aufere receitas desde então, o que consistiria óbice ao recebimento de valores pela ora apelante.

Desta forma, afastado referido argumento no voto condutor do acórdão, que consignou a ausência de atos de esquiva por parte da empresa, aptos à configuração dos requisitos do art. 50 do CC/2002, não há que se elastecer a discussão no bojo do julgamento da apelação para além dos limites delineados no próprio recurso.

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Portanto, não prospera a pretensão aclaratória neste tocante.

Em avanço, entretanto, a questão tem solução diversa quanto ao segundo ponto objeto do aclaratório, eis que a ementa do acórdão é expressa quanto às teses aventadas no recurso da VIXLIN, mas não existe qualquer fundamentação no voto condutor sobre o exposto.

Em suma, a VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA (antiga DELARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), em sede de apelação com pedido de tutela de urgência (páginas 63/87 do id. 2043702), requer: (i) que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor; (ii) que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral nos termos do art. 206, incisos IV e V, do CC; e (iii) caso não reconhecida a prescrição, pleiteia a reforma da sentença, pela improcedência dos pedidos autorais.

A gratuidade da justiça restou apreciada em id. 5822354, culminando no preparo recursal comprovado em id. 5926439.

Quanto aos demais pontos, cita-se a respectiva ementa do acórdão embargado:

“
4. Considerando o termo inicial para contagem do prazo prescricional indicado pelo apelante, qual seja, 13/06/2012, o prazo final para propositura da ação seria 23/06/2015. Como a petição inicial foi protocolada em 16/01/2015, não se verificou a prescrição.

5. “Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos integrantes” (STJ, AgRg no AREsp 207.708/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/10/2013).

6. Em relações de consumo, a intermediadora da venda não pode se isentar da responsabilidade por prejuízos sofridos pelo comprador, mesmo que a culpa seja exclusiva de outra parte, como a construtora. Esta responsabilidade é solidária conforme o artigo 14 do CDC.

7. Recurso conhecido e não provido.
”

Assim, passa-se a integrar o acórdão com a devida fundamentação.

Quanto à prescrição, a empresa apelante invoca sua incidência com amparo no art. 206, incisos IV e V, do Código Civil/2002, ou seja, a prescrição trienal.

Aponta como termo inicial, entretanto, 13 de junho de 2012, quando se efetivou a transferência da propriedade, nos termos do art. art. 1.418 do Código Civil. Ademais, alega que a ação teria sido proposta em 23/06/2015, pelo que estaria a pretensão autoral fulminada pela prescrição.

Todavia, o argumento da apelação é equivocado, já que a ação foi proposta em 16/01/2015, data do protocolo da petição inicial (fl. 4 dos autos - id. 2043696).

Por isso, adotando o critério da própria apelação para o termo inicial da prescrição, sem sequer adentrar no debate de sua correção, resta óbvio que não decorreu o lapso temporal necessário à sua configuração.

Portanto, sem razão a apelante sobre a prescrição aventada.

Em avanço, argumenta a empresa apelante que a promessa assumida no "Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção" foi cumprida, com a entrega do imóvel em construção, conforme escritura pública e registro no cartório de imóveis. Portanto, não há que se falar em "impossibilidade de entrega do imóvel", que foi registrado em nome do ora apelado desde 2012 (fI. 41). Ainda, completa que inexiste qualquer cláusula contratual que obrigue a vendedora a construir o apartamento ou assumir obrigação a respeito no lugar da construtora.

Todavia, sem razão mais uma vez a apelante, eis que a mesma responde solidariamente pela falha na prestação do serviço da construtora, que não entregou o apartamento.

Isso porque, tratando-se de lide regida pelo CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos integrantes” (STJ, AgRg no AREsp 207.708/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/10/2013).

Em resumo, tratando-se a relação jurídica sob análise de nítida relação de consumo, a intermediadora da venda apelante não pode se isentar da responsabilidade por prejuízos sofridos pelos compradores, mesmo que a culpa seja exclusiva de outra parte, como a construtora. Esta responsabilidade é objetiva e solidária, nos termos dos art’s. 14 e 18 do CDC.

Conclusão do exposto, ademais, é não apenas a manutenção da sentença quanto à responsabilização da apelante, como a configuração dos danos morais
in re ipsa
, também a recair sobre a mesma, pelos mesmos fundamentos.

Por fim, quanto ao pedido de tutela recursal formulado na referida apelação, cuida-se de pretensão de bloqueio do próprio imóvel junto ao processo de falência da Premax Engenharia Ltda. (processo no 0000479-84.2012.8.08.0030, em trâmite na 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES), ou a reserva do seu respectivo valor ou outra medida que se considere pertinente (art. 294 do CPC), até que se resolva o mérito do presente recurso.

Em que pese a relevância da argumentação, a apelante não comprovou sequer que o bem em questão foi reintegrado à massa falida da construtora, o que seria essencial para configuração da urgência.

Face ao exposto, o caso é de indeferimento por falta de requisito exigido pelo art. 300 do CPC.

Por todo o exposto,
conheço do aclaratório e lhe dou parcial provimento
, integrando o julgado quanto aos fundamentos do desprovimento da apelação da VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, afastando-se eventual nulidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.